Tribunal: TJDFT
Processo: 20150310077265APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ADITAMENTO INOVAÇÃO SUBSTANCIAL DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE ELEMENTAR QUE ENSEJOU NOVA QUALIFICADORA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTODE UMA DAS QUALIFICADORASPARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o aditamento à denúncia interrompe o prazo prescricional quando há modificação substancial na denúncia, o que se verificou no caso, já que houve a inserção de fatos novos que ensejaram nova qualificadora relativa ao arrombamento.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
3. A presença de mais de uma qualificadora autoriza o deslocamento de uma delas para ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se a outra para configurar o tipo qualificado.
4.Procede-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.